Tribunal: STF
Processo: Rcl 78122
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Josefa Neta da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Mista de Piancó/PB no Processo 0801788-15.2023.8.15.0261, por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.096/DF.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao reconhecer a prescrição da pretensão, no caso concreto, ofendeu o entendimento firmado no julgamento da referida ADI paradigma.  



    Argumenta a reclamante:  



    O Reclamante ajuizou ação ordinária contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS visando à concessão do benefício de auxílio-acidente, com termo inicial na data do requerimento administrativo em 0/07/2008 (NB 140.593.724-3), respeitada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, em decorrência de acidente que deixou Sequela diáfise do rádio e reduz sua capacidade de trabalho.



    Cabe trazer uma informação importante, a autora é agricultora. O processo já foi instruído com exame médico pericial e o perito concluiu que há redução moderada da capacidade de trabalho para sua profissão habitual.



    Apesar das provas acostadas aos autos e da regularidade do requerimento administrativo formulado, o juízo de origem extinguiu o feito com resolução de mérito, aplicando indevidamente a prescrição de fundo de direito, sob a alegação de que a autora estaria, na verdade, pleiteando benefício requerido há mais de 5 anos contados da data do requerimento administrativo.



    [...]



    A decisão reclamada afronta diretamente o entendimento firmado na ADI 6.096, em que o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação dos institutos da prescrição e da decadência ao direito à concessão de benefício previdenciário, quando indeferido, cessado ou cancelado pelo INSS.



    [...]



    Em outros termos, no voto condutor do Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício (revisão de benefício concedido) pode ter um prazo decadencial. No entanto, a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação ofende a Constituição por ser o direito fundamental à previdência social imprescritível, irrenunciável e indisponível.



    A sentença que extingue a ação por prescrição de fundo de direito vai de encontro à autoridade desse julgado, que possui eficácia vinculante nos termos do art. 102, §2º, da Constituição Federal (documento 1).  



    A autoridade reclamada prestou devidamente as informações, das quais extraio o seguinte fragmento:  



    Realizada a instrução processual, este Juízo exarou sentença declarando a extinção do feito sem resolução do mérito, ocasião em que entendeu pela ocorrência de prescrição, no que foi assentado no art. 103 da Lei n. 8.213/91, em razão do decurso do quinquênio entre o indeferimento administrativo e o ajuizamento da ação.



    Em face da sobredita sentença, foi interposta apelação, o que redundou na remessa dos autos ao eg. Tribunal Regional Federal da 5ª Região para julgamento do referido recurso.



    Sendo assim, em face de o feito encontrar-se naquela Corte, este juízo encaminhou o expediente ao relator para as providências devidas.



    Convém registrar que após examinar com mais atenção o objeto posto, este magistrado entendeu que, salvo melhor juízo, assiste razão ao Reclamante quando sustenta que à hipótese dos autos deve ser observado entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n. 6096.



    Pontua, ainda, que sempre observou as posições firmadas pelos tribunais superiores que possuem efeito vinculante, e que, por algum lapso no exame processual, provavelmente decorrente da sobrecarga de trabalho, na espécie, deixou de aplicar o que restou sufragado naquele controle abstrato de inconstitucionalidade (documento 16 – grifei).  



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) também prestou informações (documento 17).  



    Após ser regularmente citado, o beneficiário da decisão impugnada permaneceu inerte (documento 18).  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela perda do objeto da reclamação, por ter havido o julgamento, pelo TRF5, da apelação interposta contra a sentença reclamada. Entretanto, antes de chegar a essa conclusão, o parecer manifestou-se da seguinte forma sobre o mérito da reclamação:  



    Nas palavras do Ministro Relator Edson Fachin no voto condutor da ADI 6.096/DF: [...]



    O voto destacou a natureza imprescritível das ações declaratórias, que visam apenas à certeza jurídica de uma relação. A ação que busca a revisão de um ato de indeferimento/cessação/cancelamento tem essa natureza de buscar o reconhecimento do direito ao benefício, não a mera revisão pecuniária. O prazo decadencial ou prescricional não pode fulminar o acesso e a fruição futura do benefício, apenas, eventualmente, o recebimento retroativo de parcelas.



    Assim, a conduta do juízo reclamado afrontou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.096/DF, que possui eficácia vinculante nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal, a sentença reclamada, ao aplicar a prescrição de fundo de direito com base no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, violou diretamente o entendimento firmado na ADI 6.096, que declarou inconstitucional a nova redação do caput do mesmo artigo na parte que estendeu a decadência ao indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício. Portanto, há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado (ADI 6.096/DF). (Documento 20).  



    É o relatório. Decido.  



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada descumpriu a orientação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    De fato, a reclamação constitucional foi ajuizada contra sentença que já havia sido substituída por decisão colegiada do TRF5. Assim, a rigor, a reclamação constitucional foi proposta com a indicação errônea do ato reclamado.



    Porém, ressalto que, quando do ajuizamento da reclamação (4/4/2025), o aresto do TRF5 ainda não havia sido lavrado, o que somente ocorreu, conforme o próprio parecer da Procuradoria-Geral da República, em 1º/5/2025.



    Nesse contexto, considerando que: (i) a autoridade reclamada reconheceu o seu equívoco; (ii) a prescrição foi mantida pelo TRF5; (iii) não houve impugnação pelo beneficiário do ato reclamado; e (iv) o princípio da celeridade processual, entendo que deve ser observada a primazia do julgamento do mérito nesta reclamação constitucional, nos termos do art. 488 do Código de Processo Civil.



       



    Passando ao mérito, transcrevo trecho da decisão reclamada:  



    Trata-se de ação ordinária proposta por JOSEFA NETA DA SILVA, qualificado(a) nos autos, em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, objetivando a concessão de auxílio-acidente com data inicial a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença.



    Em síntese, narra a parte requereu administrativamente auxílio-doença em 10/07/2008, o qual foi negado e requer atualmente a concessão de auxílio-acidente.



    [...]



    O art. 103, parágrafo único da Lei n° 8.213, de 1991, dispõe:



    [...]



    A Primeira Seção do STJ reexaminou a matéria nos autos do EREsp 1.269.726/MG, em julgamento datado de 13/03/2019, à luz do decidido pelo STF, no julgamento do RE 626.489/SE, sob o regime da repercussão geral, tendo sido decidido que não há prazo para a formulação de requerimento inicial de benefício previdenciário da Lei 8.213/91, visto "que corresponde ao exercício de um direito fundamental relacionado à mínima segurança social do indivíduo" (STF, RE 626.489/SE, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 23/09/2014).



    Concluiu-se naqueles autos, portanto, que o próprio direito à concessão do benefício previdenciário de pensão por morte não prescreve, ainda que ajuizada a demanda após cinco anos do falecimento do instituidor da pensão, prescrevendo somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento do feito, desde que não tenha havido a negativa do benefício na via administrativa. Tal entendimento se aplica também aos demais benefícios previdenciários.



    Hipótese diversa ocorre no caso em que há indeferimento administrativo do benefício, pois, neste caso, o interessado deverá submeter a pretensão ao Judiciário no prazo de cinco anos contados do conhecimento do indeferimento, sob pena de prescrição da pretensão. 



    Dessarte, havendo a negativa formal do benefício pleiteado há a fluência do prazo prescricional, o qual se inicia a contar da data em que o requerente tem conhecimento do indeferimento do pedido.



    Portanto, decorridos mais de cinco anos entre a data da negativa administrativa e o ajuizamento da ação, a pretensão relativa ao benefício indeferido resta fulminada pela prescrição quinquenal. Neste sentido, colaciono os seguintes arestos jurisprudenciais:



    [...]



    Na espécie, observa-se que o BENEFÍCIO FOI NEGADO ADMINISTRATIVAMENTE em 10/07/2008 (id.73556391 - Pág. 1) e a ação foi distribuída em 19/05/2023, ou seja, transcorridos mais de 14 anos da negativa administrativa, de forma que a pretensão restou fulminada pela prescrição.



    Destarte, com fundamento no art. 487, II do CPC, resolvo o mérito e reconheço a prescrição da pretensão ao benefício pleiteado, nos termos do art. 03, parágrafo único da Lei n° 8.213/91 (documento 8 – grifei). 



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.096/DF, assim ementada:  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. 2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente. 3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente. 4. Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente. 5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente. 6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991 (ADI 6.096/DF, Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2020 – grifei).  



    Com efeito, no paradigma invocado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a imprescritibilidade da pretensão relativa ao recebimento de benefício previdenciário, nos casos de seu indeferimento, cancelamento ou cessação.  



    Dessa forma, o ato reclamado, ao reconhecer a prescrição de pretensão referente ao indeferimento de benefício previdenciário, violou frontalmente o precedente vinculante invocado nesta reclamação. Nesse sentido:  



    RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO AUTÔNOMA. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. ADI 6.096/DF. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. Pedido formulado na origem refere-se à concessão autônoma de auxílio-acidente, jamais implantado, e não à revisão de benefício anteriormente deferido, o que atrai a incidência da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.096/DF. 2. No caso, a sentença reclamada aplica indevidamente a decadência, retirando do segurado o direito de ver apreciado o mérito do pedido de benefício previdenciário. 3. Agravo interno provido. Reclamação julgada procedente para cassar a sentença reclamada e determinar que outra seja proferida à luz do decidido na ADI 6.096/DF (Rcl 78.221 AgR/PB, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19/5/2025).  



    Confiram-se também as seguintes decisões: Rcl 74.299/RN, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 12/2/2025; Rcl 77.621/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/4/2025; Rcl 77.524/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7/4/2025; Rcl 78.121/PB, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/4/2025; Rcl 78.136/PB, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/5/2025; Rcl 77.522/PB, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21/5/2025.  



    Reitero, por fim, que a própria autoridade reclamada, nas informações prestadas, reconheceu ter afrontado a decisão proferida na ADI 6.096/DF, por um lapso decorrente da sobrecarga de trabalho (documento 16). Acrescento, ainda, que o beneficiário do ato reclamado não apresentou contestação (documento 18).  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento da ADI 6.096/DF.  



    Sem condenação em honorários, pois não foi apresentada contestação.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 1ª Vara Mista de Piancó/PB e ao TRF5.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator